Tribunal: TJDFT
Processo: 0739392-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DE PESQUISA PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedidos de realização de pesquisas de bens e ativos financeiros da parte executada por meio dos sistemas ANOREG, CNIB e SNIPER, além de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para verificação de vínculo empregatício e benefício previdenciário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de buscas patrimoniais pelos sistemas ANOREG, CNIB e SNIPER; (ii) estabelecer a viabilidade de expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para consulta de vínculo empregatício e benefícios previdenciários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema ANOREG é uma entidade de classe e não dispõe de informações sobre bens imóveis e seus proprietários, sendo ineficaz para a finalidade pretendida.
4. As informações constantes do CNIB são acessíveis diretamente pelos credores mediante pagamento de emolumentos, não sendo necessária decisão judicial para consulta.
5. A utilização do SNIPER exige decisão fundamentada de quebra de sigilo, dada a sua função de rastrear vínculos patrimoniais e societários que envolvem informações sigilosas.
6. A consulta ao INSS e ao Ministério do Trabalho não é apta para satisfazer o crédito exequendo, uma vez que os rendimentos decorrentes de vínculo empregatício ou benefícios previdenciários são, em regra, impenhoráveis, conforme o art. 833, IV, do CPC.
7. Não foram apresentados indícios concretos de ocultação de bens ou alteração da situação patrimonial da parte executada, o que inviabiliza nova busca patrimonial pelos sistemas solicitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O sistema ANOREG não é instrumento hábil para localizar bens passíveis de penhora, sendo ineficaz para fins de busca patrimonial.
2. A consulta ao CNIB pode ser realizada diretamente pelo credor junto aos cartórios extrajudiciais, sem necessidade de decisão judicial.
3. A utilização do SNIPER demanda decisão fundamentada de quebra de sigilo, sendo inviável seu uso de forma indiscriminada.
4. A expedição de ofícios ao INSS e ao Ministério do Trabalho para consulta de vínculos empregatícios e benefícios previdenciários é inviável, dada a impenhorabilidade dos rendimentos auferidos nessas condições.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 798, II, "c"; CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1862440, 07070503020248070000, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, j. 14/05/2024.
TJDFT, Acórdão 1806221, 07339724520238070000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, j. 24/01/2024.
TJDFT, Acórdão 1776401, 07147430220238070000, Rel. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, j. 19/10/2023.
TJDFT, Acórdão 1777719, 07337377820238070000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 25/10/2023.